Tribunal: STF
Processo: ARE 1575415
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 188, fl. 02):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. CONTROVÉRSIA ACERCA DE PLANO ADMINISTRADO POR ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 563 DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARIDADE COM OS FUNCIONÁRIOS DA ATIVA. FUNDAMENTO NO REGULAMENTO EM VIGOR POR OCASIÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APOSENTADORIA DO AUTOR QUE TEVE INÍCIO EM 2015, SOB A ÉGIDE DO REGULAMENTO ATUAL, VIGENTE DESDE 2006. NORMA RELACIONADA À PARIDADE REPRODUZIDA PELOS REGULAMENTOS SUBSEQUENTES. APELANTE QUE ASSUMIU A GERÊNCIA DO JURÍDICO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO, DE SETEMBRO DE 2001 ATÉ OUTUBRO DE 2002. REGULAMENTO QUE FACULTA AO PARTICIPANTE CONTINUAR CONTRIBUINDO SOBRE A COMISSÃO PERDIDA COM A DISPENSA DO CARGO MAIS ELEVADO. OPÇÃO EXERCIDA PELO AUTOR E DEFERIDA PELA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA APELADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 192), foram rejeitados (Doc. 207)



    No Recurso Extraordinário (Doc. 212), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, alega que o acórdão recorrido ao reformar a sentença e atribuir paridade do recorrido com funcionário na ativa, afrontou o art. 202 da CF/1988, “que prevê expressamente que os benefícios pagos pelas previdências complementares deverão ser previamente custeados pelos participantes” (Doc. 212, fl. 8)



    Argumenta que “em que pese seja responsável pela administração do Fundo Previdenciário e pelo pagamento dos benefícios complementares, (...) jamais poderá ser compelida a formar integralmente a reserva matemática necessária em caso de procedência dos pedidos autorais, pois esta responsabilidade deve ser direcionada à patrocinadora e ao recorrido” (Doc. 212, fl. 9). Entende, assim, que “caso reconhecido o direito à paridade do funcionário aposentado com o da ativa, (...) a procedência da demanda deverá ser condicionada a complementação do benefício mediante o respectivo custeio por parte do empregado-recorrido e da patrocinadora CEF, devendo esta ser incluída no polo passivo da demanda” (Doc. 212, fl. 11).



     Em juízo de admissibilidade (Doc. 244), o Tribunal a quo inadmitiu o recurso com fundamento na diretriz contida no enunciado 279 da Súmula do STF. 



    No Agravo (Doc. 254), a parte impugna a incidência do referido óbice sumular e reafirma os fundamentos do apelo extremo.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, no caso concreto, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, na Súmula 563/STJ, no Regulamento Básico de 1977 (REG/1977), no Regulamento do Plano de Benefícios (REPLAN/1985), decidiu que “o autor, ora apelante, contribuiu para que quando se aposentasse, o que ocorreu em 29.05.2015, tivesse direito, não somente à remuneração recebida até aquele momento, mas à percebida pelo gerente do Jurídico Regional do Rio de Janeiro” (Doc. 188, fl. 11). Assim, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para “condenar a ré a reajustar a aposentadoria do autor de modo a equipará-la ao salário base que a Caixa Econômica Federal paga ao gerente do Jurídico Regional do Rio de Janeiro” (Doc. 188, fl. 11).



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente